Tribunal: TJDFT
Processo: 0711465-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO. POSSE/PORTE DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO SUPRIMIDO. AMEAÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO.
1. As provas produzidas durante a persecução penal não trazem a segurança necessária para embasar a condenação pleiteada pelo Ministério Público. Há dúvida razoável a respeito dos fatos, o que deve beneficiar a defesa, com base no princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.